Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-95.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Sendo firme o conjunto probatório no tocante à autoria e à materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, deve ser mantida a sentença condenatória.
3. A prática de ato infracional grave, o registro de passagens anteriores pela VIJ e as condições pessoais desfavoráveis do adolescente autorizam a aplicação da medida de semiliberdade, sendo, no caso concreto, desaconselhado a fixação de medida em meio aberto.
4. Recurso conhecido e desprovido.